Tribunal: TJPA
Processo: 0805231-81.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2022-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805231-81.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: BANPARÁ

AGRAVADO: ANNE CHARLOTE DE SOUZA GONCALVES

PROCURADOR: ALCINDO VOGADO NETO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA. LIMITAÇÃO DE EMPRÉSTIMO DE NATUREZA PESSOAL DESCONTADO EM CONTA CORRENTE
.
AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. NATUREZA DISTINTA DO EMPRESTIMO CONSIGNADO. LIMITAÇÃO DESCABIDA. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO RESP. Nº 1.586.910/SP. LIVRE DISPOSIÇÃO CONTRATUAL.

SÚMULA 603 DO STJ. CANCELADA.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

I-
Insurge-se o agravante contra decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou liminarmente que o agravante se abstivesse de efetuar descontos dos empréstimo descritos na inicial a título de “amortização repactuada Banparacard” na conta corrente da autora, bem como inscrevesse o nome da requerente nos cadastros restritivos de crédito.

II-
O empréstimo consignado, cujo desconto é realizado em folha de pagamento do servidor público, autorizado pela Lei Estadual nº 5.810/94 - RJU, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 2.071/2006, prevê que a soma mensal das consignações facultativas, entre elas os empréstimos bancários, não poderão exceder 30%(trinta por cento) da remuneração do servidor;

III-
Já o empréstimo bancário com débito de parcelas em conta corrente não é objeto de legislação específica. Contudo, dúvida não há de que constituem relação jurídica autônoma e independente, firmada livremente entre o titular da conta salário e a instituição financeira, devendo ser respeitada a autonomia das partes na celebração desses contratos;

IV-
É pacífico o entendimento do STJ de que "os empréstimos consignados na folha de pagamento do servidor público estão limitados a 30% do valor de sua remuneração, ante a natureza alimentar da verba".

V-
No caso concreto, do cotejo dos documentos carreado aos autos, constata-se que os descontos a título de empréstimo consignado não ultrapassam a aludida margem legal de 30%.

VI-
Todavia, a agravada contraiu também empréstimos junto ao agravante de natureza pessoal, operação denominada BANPARACARD, cujas parcelas incidem diretamente em sua conta corrente.

VII- Sobre o tema, a Quarta Turma do colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.586.910/SP, de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, decidiu que “não parece razoável e isonômico, a par de não ter nenhum supedâneo legal, aplicar a limitação legal prevista para empréstimo consignado em folha de pagamento, de maneira arbitrária, a contrato específico de mútuo livremente pactuado”;

VIII- Nesse passo, a limitação de descontos só poderá recair sobre os empréstimos consignados contratados com pagamento mediante desconto em folha de pagamento, e não sobre os empréstimos em que as parcelas são quitadas mediante débito em conta corrente;

IX- Ademais, a Súmula 603 do STJ que serviu de fundamento para o pedido inicial e para a decisão proferida pelo magistrado
a quo
foi cancelada em 22.08.2018, por ocasião do julgamento do REsp. nº 1.555.722/SP, pela Segunda Seção do C. Superior Tribunal de Justiça.

X- Recurso conhecido e provido. Decisão de 1º grau reformada, no sentido de permitir o desconto das parcelas relativas ao empréstimo com pagamento mediante débito em conta corrente, sem a ocorrência de limitação, mantendo, contudo, a limitação de 30% (trinta por cento) aos descontos para o pagamento de empréstimo consignado dos proventos recebidos pela recorrida, nos termos da fundamentação.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em
CONHECER
E DAR
PROVIMENTO
ao agravo de instrumento
, nos termos do voto d
a

Magistrada
Relator
a
.

Plenário
Virtual
da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
com início
aos

trinta
dia
s
do mês de

maio

do ano de dois mil e
vinte e dois.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - BANPARÁ
,
em face da decisão interlocutória

proferida
pelo MM. Juízo de Direito da 12ª Vara Cível da Capital
,
nos autos da
Ação Revisional de Empréstimo Bancário (
0830676-71.2018.8.14.0301)
ajuizada por
ANNE CHARLOTE DE SOUZA GONÇALVES

em desfavor do ora agravante.

O Juízo Monocrático proferiu a seguinte decisão que originou a interposição do presente agravo:

“(...) Diante do exposto, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA pleiteada, para fins de determinar ao requerido que se abstenha de efetuar descontos de empréstimos descritos na inicial a título de “amortização repactuada Banparacard” em conta corrente da Autora; bem como de inscrever o nome da Requerente em qualquer órgão de Cerceamento de Crédito, em razão de tais contratos, até decisão final da presente lide.

Estabeleço multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), limitada ao valor de R$ 10.000,00, em caso de descumprimento da presente determinação, tudo nos termos do art. 497, do NCPC.

3- Tratando-se de matéria relativa a direito consumerista, determino, desde já, a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, inciso VIII, do CDC;
(...)”

Em suas razões recursais (id. nº
737173)
, o Banco Agravante aduz
que houve erro grave cometido pelo magistrado de primeiro grau ao deferir a tutela antecipatória na forma determinada, suspendendo a integralidade dos descontos da conta corrente da agravada, impedindo a inscrição de seu nome nos cadastros restritivos de crédito e deferindo inversão do ônus da prova.

Sustenta que a manutenção da decisão agravada consubstancia um incentivo a inadimplência contratual por parte dos devedores, assim como necessária a delimitação da inversão do
ônus probandi
, requerendo a aplicação de efeito suspensivo ao recurso, com a posterior reforma da decisão agravada.

O processo foi distribuído inicialmente à relatoria da saudosa Desa. Edinéa Oliveira Tavares, que em decisão de id. nº 821265, deferiu parcialmente o pedido de efeito suspensivo, apenas quanto ao impedimento de inscrição do nome da agravada no cadastro dos órgãos restritivos de crédito.

O Banpará opôs embargos de declaração (id. nº 883763), apontando omissão na decisão, afirmando que antes de ser proferida a decisão que apreciou o efeito suspensivo ao recurso, sobreveio fato novo capaz de influenciar diretamente na apreciação do pedido de efeito e talvez no próprio agravo de instrumento, qual seja, o cancelamento da Súmula 603 do STJ.

A Agravada não apresentou contrarrazões aos embargos de declaração, conforme certidão de id. nº 1034747, e nem ao agravo de instrumento (certidão de id. nº 6335150).

Em razão da Emenda Regimental nº 05/2016, os autos me foram redistribuídos (id. nº 2543561).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça eximiu-se de exarar parecer ante a falta de interesse público na matéria
(id. nº 7090657
).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Inicialmente, ressalto que, através da decisão de id. nº 821265
, a antiga relatora deferiu parcialmente o pedido o pedido de efeito suspensivo
no presente recurso, o que fez com que o Banco agravante interpusesse Embargos de Declaração
(id. nº 883763),
tendo por finalidade aclarar a decisão.

Todavia, quanto à análise do recurso
suso
nominado, entendo que resta prejudicada, em virtude do recurso principal, Agravo de Instrumento, ter conteúdo de maior abrangência e estar maduro para julgamento do mérito, estando devidamente instruído.

Por esse motivo, julgo prejudicado o mencionado Recurso de Embargos de Declaração.

MÉRITO

Destaco, preambularmente, que a análise do presente agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão recorrida, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da ação em trâmite perante a autoridade de 1º grau, o que acarretaria na hipótese de supressão de instância e violaria o princípio do duplo grau de jurisdição.

O objeto central do presente agravo consiste em discutir se está correta ou não a decisão proferida
pelo
MM. Juízo de Direito da 12ª Vara Cível da Capital
, que deferiu a tutela de urgência requerida pela parte autora/agravada e determinou que o banco requerido/agravante se abstivesse de efetuar os descontos dos empréstimos descritos na inicial a título de “amortização repactuada Banparacard” na conta corrente da autora, bem como inscrever o nome da requerente em qualquer órgão de restrição ao crédito.

Pois bem.

Compulsando os autos de origem verifica-se que a agravada ingressou com ação revisional de contrato bancário, visando, em síntese, que a instituição bancária requerida não efetuasse qualquer desconto em sua conta corrente referente a empréstimos efetuados junto ao banco, com desconto em conta corrente, fundamentando seu pedido na Súmula 603 do STJ, editada em 22.02.2018.

O Juízo
a quo
deferiu a tutela de urgência nos termos transcritos no relatório deste voto.

Todavia, a decisão de 1º grau merece reforma.

Conforme se extrai dos autos de 1º grau, a agravada contraiu 02 (dois) tipos de empréstimos com o Banpará, um na modalidade empréstimo consignado, conforme se observa do contracheque acostado aos autos (id. nº 5227545) e outros na modalidade de empréstimo pessoal, denominado Banparacard, conforme extrato bancário de id. nº 5227546, que por autorização em clausula contratual, tinham suas parcelas debitadas diretamente na conta corrente da agravada junto ao Banco.

O empréstimo consignado, cujo desconto é realizado em folha de pagamento do servidor público, autorizado pela Lei Estadual nº 5.810/94 - RJU, e regulamentada pelo Decreto Estadual nº 2.071/2006, prevê que a soma mensal das consignações facultativas, entre elas os empréstimos bancários, não poderão exceder 30%(trinta por cento) da remuneração do servidor.

Já o empréstimo bancário com débito de parcelas em conta corrente não é objeto de legislação específica. Contudo, dúvida não há de que constituem relação jurídica autônoma e independente, firmada livremente entre o titular da conta salário e a instituição financeira, devendo ser respeitada a autonomia das partes na celebração desses contratos.

Como é cediço, os débitos relativos aos pagamentos de empréstimos consignados regularmente contraídos, não são abusivos ou ilegais quando autorizados pelo contratante e previstos no contrato. Todavia, os descontos em folha de pagamento, dado o caráter alimentar dos vencimentos, devem ser limitados a um porcentual razoável, a fim de não privar o contratante do indispensável à sua sobrevivência, sob pena de inobservância ao princípio da proteção legal do salário assegurado constitucionalmente no art. 7º, inciso da CF.

Sobre o tema colaciono o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. VALOR DA MULTA DIÁRIA (ASTREINTES) REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO CONSIGNADO. LIMITE DE 30%. NORMATIZAÇÃO FEDERAL NATUREZA ALIMENTAR DOS VENCIMENTOS E PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE.

4. É pacífico o entendimento do STJ de que "os empréstimos consignados na folha de pagamento do servidor público estão limitados a 30% do valor de sua remuneração, ante a natureza alimentar da verba" (STJ, AgRg no RMS 30.070/RS, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de 8/10/2015).

5. Com efeito, "os descontos de empréstimos na folha de pagamento são limitados ao percentual de 30% (trinta por cento) em razão da natureza alimentar dos vencimentos e do princípio da razoabilidade".

(AgR, no REsp. 1414115 /RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 20/6/2014).

6. O decisum vergastado, ao estabelecer o limite de desconto
consignado
em 30% dos rendimentos liquidos da recorrida, está em consonância com orientação do STJ.

7. Recurso Especial nao conhecido.

(REsp 1676216/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA julgado em 05/09/2017 De 13/09/2017)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA PUBLICADA NA VIGÊNCIA DO CPC/1973. ASTREINTES, VALOR EXCESSIVO. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS, SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de considerar que as descontos facultativos na folha de pagamento devem ser limitados a 30% (trinta por cento) da remuneração, tendo em vista o principio da razoabilidade e do caráter alimentar dos vencimentos. Precedentes.

2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7/STJ.

3. Somente em hipóteses excepcionais quando irrisório ou exorbitante o valor da multa cominatória arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do referido óbice para possibilitar a revisão. No caso, a quantia estabelecida pelo Tribunal de origem não se mostra excessiva, a justificar a reavaliação, em recurso especial, do montante fixado.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no ARESP 786,641 mG. Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA QUARTA TURMA, julgado em 05/05/2016, DJE 12/05/2016)

No caso concreto, do cotejo dos documentos carreado aos autos de origem, constata-se que os descontos do empréstimo consignado não ultrapassam a aludida margem legal de 30% (trinta por cento) da remuneração da servidora, uma vez que se verifica um saldo, ainda que irrisório, na margem consignável da autora, conforme contracheques acostados.

Ainda, analisando os autos da ação principal, verifica-se que a
agravada também contraiu empréstimos junto ao agravante de natureza pessoal, operação denominada BANPARACARD, cujas parcelas incidem diretamente em sua conta corrente.

Nesse contexto, é importante ressaltar que a Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em 29/08/2017, no julgamento do REsp 1.586.910/SP, de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, decidiu que “
não parece razoável e isonômico, a par de não ter nenhum supedâneo legal, aplicar a limitação legal prevista para empréstimo
consignado
em folha de pagamento, de maneira arbitrária, a contrato específico de mútuo livremente pactuado”.

Transcrevo a ementa do aludido recurso especial:

RECURSO ESPECIAL.
PRESTAÇÕES DE MÚTUO FIRMADO COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE E DESCONTO EM FOLHA. HIPÓTESES DISTINTAS. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA LIMITAÇÃO LEGAL AO EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO
AO MERO DESCONTO EM CONTA-CORRENTE, SUPERVENIENTE AO RECEBIMENTO DA REMUNERAÇÃO. INVIABILIDADE. DIRIGISMO CONTRATUAL, SEM SUPEDÂNEO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.

1. A regra legal que fixa a limitação do desconto em folha é salutar, possibilitando ao consumidor que tome empréstimos, obtendo condições e prazos mais vantajosos, em decorrência da maior segurança propiciada ao financiador. O legislador ordinário concretiza, na relação privada, o respeito à dignidade humana, pois, com razoabilidade, limitam-se os descontos compulsórios que incidirão sobre verba alimentar, sem menosprezar a autonomia privada.

2. O contrato de conta-corrente é modalidade absorvida pela prática bancária, que traz praticidade e simplificação contábil, da qual dependem várias outras prestações do banco e mesmo o cumprimento de pagamento de obrigações contratuais diversas para com terceiros, que têm, nessa relação contratual, o meio de sua viabilização. A instituição financeira assume o papel de administradora dos recursos do cliente, registrando lançamentos de créditos e débitos conforme os recursos depositados, sacados ou transferidos de outra conta, pelo próprio correntista ou por terceiros.

3. Como característica do contrato, por questão de praticidade, segurança e pelo desuso, a cada dia mais acentuado, do pagamento de despesas em dinheiro, costumeiramente o consumidor centraliza, na conta-corrente, suas despesas pessoais, como, v.g., luz, água, telefone, tv a cabo, cartão de crédito, cheques, boletos variados e demais despesas com débito automático em conta.

4. Consta, na própria petição inicial, que a adesão ao contrato de conta-corrente, em que o autor percebe sua remuneração, foi espontânea, e que os descontos das parcelas da prestação - conjuntamente com prestações de outras obrigações firmadas com terceiros - têm expressa previsão contratual e ocorrem posteriormente ao recebimento de seus proventos, não caracterizando consignação em folha de pagamento.

5.
Não há supedâneo legal e razoabilidade na adoção da mesma limitação, referente a empréstimo para desconto em folha, para a prestação do mútuo firmado com a instituição financeira administradora da conta-corrente
. Com efeito, no âmbito do direito comparado, não se extrai nenhuma experiência similar - os exemplos das legislações estrangeiras, costumeiramente invocados, buscam, por vezes, com medidas extrajudiciais, solução para o superendividamento ou sobreendividamento que, isonomicamente, envolvem todos os credores, propiciando, a médio ou longo prazo, a quitação do débito.

6. À míngua de novas disposições legais específicas, há procedimento, já previsto no ordenamento jurídico, para casos de superendividamento ou sobreendividamento - do qual podem lançar mão os próprios devedores -, que é o da insolvência civil.

7. A solução concebida pelas instâncias ordinárias, em vez de solucionar o superendividamento, opera no sentido oposto, tendo o condão de eternizar a obrigação, visto que leva à amortização negativa do débito, resultando em aumento mês a mês do saldo devedor. Ademais, uma vinculação perene do devedor à obrigação, como a que conduz as decisões das instâncias ordinárias, não se compadece com o sistema do direito obrigacional, que tende a ter termo.

8. O art. 6º, parágrafo 1º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro confere proteção ao ato jurídico perfeito, e, consoante os arts. 313 e 314 do CC, o credor não pode ser obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa.

9.
A limitação imposta pela decisão recorrida é de difícil operacionalização, e resultaria, no comércio bancário e nas vendas a prazo, em encarecimento ou até mesmo restrição do crédito, sobretudo para aqueles que não conseguem comprovar a renda.

10. Recurso especial do réu provido, julgado prejudicado o do autor.

(RECURSO ESPECIAL Nº 1.586.910 – SP - RELATOR: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO – Data de julgamento: 29/08/2017) – Grifou-se.

Assim, no julgamento do referido Recurso Especial adotou-se o entendimento de que a limitação de descontos a título de empréstimo consignado em folha de pagamento não se aplica aos empréstimos com pagamento mediante débito em conta corrente.

Nesse mesmo sentido, colaciono os seguintes precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. VIOLAÇÃO À LIMITAÇÃO LEGAL DE 30%. INOCORRÊNCIA. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE POR PARTE DO BANCO CREDOR. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE. 1. Não há falar em redução dos descontos em conta corrente vez que ausente não se aplica ao caso a limitação de 30% (trinta por cento) aplicável aos descontos em folha de pagamento, nos termos do art. 45 da Lei n.º 8.112/90 e do art. 8º do Decreto n.º 6.386/08. 2. Mesmo que os descontos realizados por cada banco credor, diretamente da conta corrente do contratante comprometam grande parte dos seus rendimentos, não se pode acolher o pleito de redução do valor das parcelas, por não se vislumbrar qualquer abusividade ou ilegalidade na conduta praticada pelas instituições financeiras, quando decorrente de contrato firmado entre as partes. 3. A legislação que limita o desconto a 30% da remuneração do devedor diz respeito apenas aos empréstimos consignados em folha de pagamento, não sendo a referida norma aplicável aos descontos que incidem diretamente na conta corrente. Precedente do STJ no Resp. 1586910/SP. 4. Deve ser preservado o princípio da autonomia da vontade contratual manifestada pelo consumidor, quando este contrai dívidas no exercício da capacidade contratual plena. 5. Agravo conhecido e provido. ACÓRDÃO ACÓRDAM, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso, negando-lhe provimento nos termos do Voto da Relatora. 11ª Sessão ORDINÁRIA DE PLENÁRIO VIRTUAL DA 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, realizada em 27/05/2019 a 03/06/2019. Sessão iniciada às 14h00. Belém (PA), 03 de junho de 2019. Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN Relatora.(1803454, Não Informado, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-05-27, Publicado em 2019-06-05).

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDO PELO JUÍZO “A QUO”. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELO AUTOR. INDEFERIDO O PEDIDO LIMINAR DE CONCESSÃO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS DECORRENTES DE EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO
E EMPRÉSTIMO DE NATUREZA PESSOAL. LIMITAÇÃO AO TETO DE 30% (TRINTA POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO DO AGRAVANTE. DESCABIMENTO DA RESTRIÇÃO EM RELAÇÃO ÀS OPERAÇÕES BANCÁRIAS DIVERSAS DA CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRECEDENTE DO STJ. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO DO FUMUS BONI IURIS E DO PERICULUM IN MORA EM FAVOR DO AUTOR QUE JUSTIFICA A REVISÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA AGRAVADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. ACÓRDÃO Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de Agravo Interno e lhe negar provimento, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator. Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de dezesseis a vinte e três dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezenove.Feito presidido pela Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira.Turma Julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran e Rosileide Maria da Costa Cunha. Belém/PA, 23 de setembro de 2019. Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA Relator (2246609, Não Informado, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-09-16, Publicado em 2019-09-25).

Nesse passo, a limitação de descontos só poderá recair sobre os empréstimos consignados contratados pela agravada com pagamento mediante desconto em folha de pagamento, e não sobre os empréstimos em que as parcelas são quitadas mediante débito em conta corrente.

Quanto a Súmula 603 do STJ, utilizada como fundamento do pedido da autora e da decisão proferida pelo magistrado
a quo
, vejamos o que estabelecia,
in verbis
:

Súmula 603-STJ: É vedado ao banco mutuante reter em qualquer extensão o salário, os vencimentos e/ou proventos de correntista para adimplir o mútuo comum contraído, ainda que haja cláusula contratual autorizativa, excluído o empréstimo garantido por margem salarial consignada, com desconto em folha de pagamento, que possui regramento legal específico e admite a retenção de percentual.

Todavia, ressalta-se que o verbete sumular fora cancelado por ocasião do julgamento do REsp nº 1.555.722/SP, pela Segunda Seção do C. Superior Tribunal de Justiça, ocorrido em 22.08.2018.

Com efeito, ao julgar o Recurso Especial n. 1.555.722/SP, de Relatoria do Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF da 5ª Região), a Segunda Seção do c. Superior Tribunal de Justiça, ao determinar o cancelamento do verbete nº 603, adotou como razões de decidir o voto-vista proferido pelo Ministro Luis Felipe Salomão naqueles autos, a seguir transcrito:

“Nessa mesma linha, em voto-vista proferido no já assinalado julgamento no qual a eg. Quarta Turma afetou o presente a esta eg. Segunda Seção, o em. Ministro Luis Felipe Salomão destacou que: "Ora, da leitura do enunciado da Súmula, fica clara a sua teleologia de prevenir que o banco administrador da conta-corrente, abusivamente, se valha dessa circunstância para submeter o correntista ao seu arbítrio, isto é, em patente harmonia com estabelecido no supramencionado art. 3º, parágrafos, da Resolução do CMN n. 3.695/2009, estabelece que o banco não pode reter (sponte própria, isto é, sem a prévia ou atual anuência do cliente) valores para pagamento do débito, e que os descontos do crédito de mútuo só poderão perdurar enquanto for mantida a permissão por parte do correntista. (...) O que a súmula 603/STJ desejou proibir, a meu juízo, foi que, existindo o débito, ainda que o correntista autorize, o Banco possa fazer o cálculo do que é devido e, sem autorização judicial, invada o patrimônio bancário do consumidor e satisfaça o seu crédito, o que é bem diferente de contratar um mútuo e permitir o desconto autorizado das prestações contratadas. (...)”

Anote-se, por oportuno, que a revogação do verbete n. 603 não implica mudança do entendimento adotado pelo c. STJ. Na verdade, as razões que conduziram ao cancelamento da súmula guardam relação com a adoção, pelas instâncias inferiores, de interpretação do verbete divorciada da hipótese fática dos precedentes que lhe deram origem.

Nesse sentido, o Relator do REsp em comento esclarece:
"que o enunciado simplesmente veda todo e qualquer desconto realizado em conta-corrente comum (conta que não é salário), mesmo que exista prévia e atual autorização conferida pelo correntista"
e que, portanto,
"vem sendo conferida exegese que não tem esteio no conjunto de precedentes que embasam o enunciado"
.

Logo, a decisão de piso deve ser reformada, para que seja permitido o desconto das prestações relativas ao empréstimo na conta corrente, na forma contratada pela recorrida, sem limitação, mantendo, contudo, a limitação de 30% (trinta por cento) aos empréstimos de consignação em folha de pagamento dos proventos mensais da agravada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Banpará
, para reformar a decisão agravada, no sentido de permitir o desconto das parcelas relativas ao empréstimo com pagamento mediante débito em conta corrente, sem a ocorrência de limitação,
mantendo, contudo, a limitação de 30% (trinta por cento) aos descontos para o pagamento de empréstimo
consignado
dos proventos recebidos pela recorrida,

nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 30 de maio de 2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 07/06/2022